Tribunal: CARF
Processo: 10920.900421/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900421/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.101 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CSM - COMPONENTES SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. REDUÇÃO. PROCEDIMENTO
FISCAL.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido reduzido em decorrência de
procedimento fiscal, é o novo saldo apurado que deve ser usado para a
compensação dos débitos apresentados em Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que deferiu parcialmente o ressarcimento do 1o Trimestre de 2006 (PER no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900421/2011-75
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900421/2011-75

11387.15736.140410.1.7.01-5130), no montante de R$ 137.235,62 e homologou as
compensações somente no limite deste valor, em razão dos seguintes motivos:
a) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
b) Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal, conforme demonstrativos abaixo:
(...)
A ação fiscal levada a efeito constatou a aplicação de alíquotas inferiores à exigidas na
TIPI vigente à época dos fatos, conforme consta do Termo de Verificação e
Encerramento do Procedimento Fiscal anexo ao Despacho Decisório e decorrente da
Fiscalização que deu ensejo ao auto de infração de multa isolada – PAF
10920.721965/2012-53, cujo crédito tributário foi extinto por pagamento.
Em decorrência das constatações e da re-escrituração fiscal, constatou-se que o saldo
credor do período era insuficiente para compensar integralmente os débitos declarados
no PER/DCOMP de no 36897.40543.140410.1.7.01-9838, resultando na cobrança de
R$16.735,14. Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito
(ressarcimento/compensação), a empresa apresentou manifestação de inconformidade
trazendo, em suma, as seguintes considerações:
Solicitou sobrestar o julgamento do processo para que aguarde o desfecho dos processos
de crédito 10920.900.422/2011-10; 10920.900.425/2011-53; 10920.900.427/2011-l2;
10920.900.428/2011-97; 10920.900.424/2011-17. E, caso esse não seja o entendimento,
que os processos sejam todos apensos para que possuam o mesmo julgamento, já que
receberam Despacho Decisório único em relação a todas as PER/DCOMPs discutidas.
O Despacho Decisório foi lavrado com base em notas fiscais por amostragem, e
realizado em conjunto com outros 7 processos administrativos. Importante também
mencionar que a fiscalização não esteve in loco para verificar o processo produtivo da
empresa, tampouco, mencionou os detalhes técnicos do produto comercializado pela
empresa, atendo-se a conceitos e explicações literais, sem conhecer a funcionalidade
dos produtos.
Assim sendo, embora tenha constatado a fiscalização a utilização de alíquotas
inadequadas, a verificação não foi realizada In loco conforme mencionado
anteriormente e tampouco se procurou esclarecimento com a contribuinte sobre a razão
que levou a utilização equivocada da alíquota, pelo contrário, a dedução foi feita com
base nos livros fiscais (passíveis de erro) e também das notas fiscais por amostragem.
Solicitou a aplicação do princípio da verdade material, ou seja apuração da ocorrência
do fato jurídico tributário e alegou que não ocorreu falta de pagamento, mas sim
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, tendo em vista a
recomposição do saldo credor efetuada pelo fisco e que a contribuinte discorda. Tanto é
verdade que apresentou Manifestação de Inconformidade para todos os processos
administrativos, a fim de reconhecer a totalidade do crédito pretendido. Reconhecido o
crédito na totalidade discutida nos outros processos administrativos citados
anteriormente, o saldo credor fará frente à compensação aqui declarada, não sobrevindo
quaisquer exigências de IPI em aberto da contribuinte.
Por fim, pugnou pela realização de todas as provas admitidas em direito em especial a
realização de diligências a fim de comprovar a situação debatida e a constatação da
pretendido e requereu que, assim que reconhecida a totalidade dos créditos pleiteados
nos
processos
administrativos
10920.900.422/2011-10;
10920.900.425/2011-53;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900421/2011-75

10920.900.427/2011-42;
10920.900.428/2011-97;
10920.900.424/2011-17,
a
compensação declarada na PER/DCOMP 11387.15736.140410.1.7.01-5130 seja
homologada em sua integralidade.
A 8a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 24/02/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
56.673, às fls. 179/184, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. REDUÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido reduzido em decorrência de procedimento
fiscal, é o novo saldo apurado que deve ser usado para a compensação dos débitos
apresentados em Dcomp.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/06/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 187), apresentou Recurso Voluntário em
30/04/2015, às fls. 189/204, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS INFERIORES
Na decisão da DRJ, ora questionada pelo Recorrente, os julgadores decidiram
com suporte nos fundamentos a seguir:
Quanto à alegação que o lançamento se deu por amostragem, discordo. A verificação
inicial se deu por amostragem, mas no lançamento, foram levantadas todas as notas
fiscais com erro de alíquota e sobre elas feita a imputação do débito que deixou de ser
pago. (ver tabela: alíquotas com alíquota abaixo da exigida na TIPI, anexa ao Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal).
Por outro lado, o contribuinte não questionou o lançamento dos débitos, nem mesmo
defendeu a alíquota por ele adotada, se manifestando apenas de forma genérica e
lacônica. Nenhuma prova documental, notas fiscais de saídas, livro de apuração do IPI,
registro de estoque, detalhamento da industrialização ou dos produtos fabricados, foi
apresentada pelo manifestante.
Ademais, se erro houve na classificação fiscal adotada pelo contribuinte, esse erro
deveria ser apontado e comprovado por este. O Fisco não verificou esse erro e sim que
as alíquotas apontadas para a classificação adotada era indevida.
(...)
Esclareça-se que tendo sido verificada a ocorrência de lançamento de débitos de forma
incorreta e refeita a escrita fiscal e a apuração do imposto devido, é o novo saldo credor
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900421/2011-75

do período (apurado pela fiscalização) que será passível de ressarcimento e
compensação.
Sobre a questão da utilização de alíquotas de IPI inferiores às estabelecidas na
legislação para as mercadorias produzidas, o Recurso Voluntário apresenta os seguintes
argumentos:
A verificação se deu em relação aos seguintes produtos: painel de comando
(8537.10.19); Cabos de aço (7312.10.90); perfil de borracha (4008.29.00) e silo para
cimento e/ou agregados (7309.00.10). Da análise do Despacho Decisório emitido pela
fiscalização é possível extrair que a conclusão que chegou o Auditor Fiscal foi de que,
para tais produtos, a Recorrente utilizou de alíquota inferior àquela que efetivamente
deveria ter sido aplicada.
(...)
Igualmente, ainda que tal situação seja admitida, importante mencionar também que a
Recorrente, em relação aos cabos de aço, perfil de borracha e silos para
armazenagem de cimento e/ou agregados, atribuiu a alíquota correta na tributação
de tais produtos, de acordo com a sua colocação na tabela TIPI.
(...)
Nesse sentido, a Recorrente discorda plenamente da forma como foi conduzida esta
fiscalização, pois no presente processo está a se discutir o crédito requerido e utilizado
em compensações, sendo que o despacho decisório ora recorrido, não fundamenta
qualquer posicionamento fiscal quanto à suposta aplicação errônea das alíquotas
de IPI. Pode-se observar que em nenhum momento o despacho decisório justifica como
correto o procedimento fiscal efetuado.
Rememora-se que o presente Despacho Decisório ora combatido foi lavrado com
base em notas fiscais por amostragem, e realizado em conjunto com outros 7
processos administrativos, mencionados anteriormente. Importante também mencionar
que a fiscalização não esteve in loco para verificar o processo produtivo da
empresa, tampouco, mencionou os detalhes técnicos do produto comercializado
pela empresa, atendo-se a conceitos e explicações literais, sem conhecer a
funcionalidade dos produtos.
Ora, como é possível a fiscalização questionar a aplicação de alíquotas de IPI que
levam em consideração detalhes técnicos, sem fazer a devida constatação técnica
para tal?
Diz-se isso porque muitas vezes os contribuintes (de uma forma geral) utilizam
alíquotas errôneas face ao que está sendo comercializado, indicando na nota fiscal um
produto completo quando na verdade, o que se comercializa efetivamente pode ser
apenas parte do produto e que, por equívoco dos contribuintes, acaba aplicando alíquota
diferente daquela que verdadeiramente lhe caberia. Por essa razão é de suma
importância entender a realidade fática a que está inserido cada contribuinte.
Assim sendo, embora tenha constatado a fiscalização a utilização de alíquotas
inadequadas, a verificação não foi realizada in loco conforme mencionado
anteriormente e tampouco procurou o esclarecimento da Recorrente para obter qual a
razão que levou a suposta utilização equivocada da alíquota, pelo contrário, a dedução
foi feita com base nos livros fiscais (passíveis de erro) e também das notas fiscais
colhidas por amostragem.
Pelo Princípio da Dialeticidade, o presente recurso deveria apresentar os
fundamentos pelos quais entende que a decisão de piso estaria equivocada e precisaria ser
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900421/2011-75

reformada. Contudo, observo que o Recorrente limita-se a insistir nas mesmas teses de defesa já
analisadas pela DRJ.
De qualquer sorte, vejamos quais as alíquotas corretas para as classificações
fiscais utilizadas pelo Recorrente nos produtos Cabos de aço (7312.10.90); perfil de borracha
(4008.29.00) e silo para cimento e/ou agregados (7309.00.10). Abaixo, colaciono trechos da
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) com a especificação das alíquotas respectivas:

Logo, ao contrário do que afirma o Recorrente, está correta a apuração realizada
pela Autoridade Fazendária, discriminada às fls. 29/34.
Em relação à alegação de que o Despacho Decisório foi lavrado com base em
notas fiscais por amostragem, a tabela de apuração acima mencionada prova o contrário, pois
indica todas as notas fiscais que foram utilizadas para a reapuração dos débitos/créditos de IPI.
Sobre a afirmação de que a fiscalização não esteve in loco para verificar o
processo produtivo da empresa, tampouco mencionou os detalhes técnicos do produto
comercializado pela empresa, observo que tal procedimento não se mostrou necessário nesta
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900421/2011-75

ação fiscal. Com efeito, o procedimento da Fiscalização consistiu em conferir se as alíquotas
utilizadas pelo contribuinte para fazer sua apuração do IPI estavam corretas.
Identificando divergência entre as alíquotas utilizadas pelo contribuinte nas notas
fiscais de saída e aquelas previstas na legislação (na TIPI), o Auditor-Fiscal refez a apuração do
IPI, conforme a seguinte tabela, à fl. 35:

O Despacho Decisório apresenta todas essas informações e indica os débitos
resultantes desta reapuração, com o respectivo cálculo de juros e multa de mora. Portanto,
totalmente desnecessária a visita in loco para verificar o processo produtivo da empresa,
tampouco a análise de “detalhes técnicos do produto comercializado pela empresa”. Observe-se
que não houve qualquer alteração na classificação fiscal dos produtos, tendo sido utilizada
aquela indicada pelo Recorrente em suas notas fiscais de saída.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do Recorrente.

II – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega o Recorrente que, no processo administrativo fiscal o julgador deve sempre
buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles
trazidos aos autos pelos interessados. Em suas palavras:
Portanto, não ocorreu falta de pagamento, mas sim HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, tendo em vista a recomposição do saldo credor
efetuada pelo Fisco e que a Recorrente discorda. Tanto é verdade que no tocante a não
homologação das compensações efetuadas relativa aos processos vinculados, apresentou
Manifestação de Inconformidade para todos eles, a fim de reconhecer a totalidade deste
crédito pretendido.
Assim sendo, reconhecido o crédito na totalidade discutida nos outros processos
administrativos citados anteriormente, o saldo credor fará frente à compensação aqui
declarada, não sobrevindo quaisquer exigências de IPI em aberto da contribuinte.
Contudo, tendo sido verificada a ocorrência de lançamento de débitos de forma
incorreta e refeita a escrita fiscal e a apuração do imposto devido, é o novo saldo credor do
período (apurado pela fiscalização) que será passível de ressarcimento e compensação. Quanto a
alegação de que não ocorreu falta de pagamento, mas sim HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, cabe esclarecer que a homologação parcial da compensação
implica falta de pagamento do débito, pelo que incidente em sua cobrança juros e multa de mora.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900421/2011-75

Além disso, verificando este processo administrativo, não identifiquei qualquer
ofensa ao Princípio da Verdade Material. A Autoridade Fiscal apresentou planilha de apuração
do IPI, às fls. 29/34, identificando todas as notas fiscais que foram objeto de análise. O
contribuinte não apresentou qualquer prova de que as informações extraídas destes documentos
estavam equivocadas, limitando-se a insistir que as alíquotas utilizadas estavam corretas, o que já
se demonstrou neste voto não ser verdadeiro.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital